Tribunal: TJMT
Processo: 0003406-54.2013.8.11.0046
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO
APELADO(S):
GETNET TECNOLOGIA EM CAPTURA E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES H.U.A. LTDA

Número do Protocolo: 80642/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – FISCALIZAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO – ARTIGO 195 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SÚMULA Nº 439 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONCESSÃO IMPERIOSA – RECURSO PROVIDO.
A apresentação de documentos ao Município, a fim de que este proceda à fiscalização tributária das atividades do respectivo contribuinte, é decorrência de lei, bem como, da jurisprudência pátria, pelo que pode ser extraído do artigo 195, caput, do Código Tributário Nacional, e o verbete da Súmula nº 439 do Supremo Tribunal Federal.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO
APELADO(S):
GETNET TECNOLOGIA EM CAPTURA E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES H.U.A. LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Campos de Júlio contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada contra Genet Tecnologia em Captura e Processamento de Transações H.U.A. Ltda, negou provimento ao pedido formulado pelo Recorrente, em face de que a fiscalização a ser procedida pelo referido seria relativa a tributo não recolhido pelo Recorrido.
A municipalidade, então, afirma que o Apelado seria obrigado a apresentar os documentos fiscais respectivos, em face de que o referido estaria a desenvolver atividade dentro da circunscrição territorial do Município, logo, ensejaria a apresentação.
Aponta que há o fato gerador do ISS na operação realizada pelo Recorrido, pois estaria a efetuar a transmissão de dados por meio de máquinas de sua propriedade, o que atrai a incidência do item 17.01 da Lei Complementar nº 116/03, bem como de dispositivos da Lei Municipal nº 049/97.
Dessa maneira, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que o Apelado seja condenado na apresentação dos documentos necessários para a fiscalização.
O Recorrido, às fls. 197/201, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos no apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 211/214, emite seu parecer, no sentido de que o Recurso de Apelação deve ser provido.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Campos de Júlio contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada contra Genet Tecnologia em Captura e Processamento de Transações H.U.A. Ltda, negou provimento ao pedido formulado pelo Recorrente, em face de que a fiscalização a ser procedida pelo referido seria relativa a tributo não recolhido pelo Recorrido.
De acordo com o que foi relatado, existe apenas um ponto a ser analisado, qual seja, a possibilidade da exibição de documentos por parte do Recorrido.
Pois bem. No caso, houve certa confusão no feito, em face de que se procedeu à discussão acerca da tributação, ou não, da atividade desenvolvida pelo Apelado no Município, eis que este estaria a efetuar a transmissão de dados por meio de “maquineta”, e esta enseja a incidência do ISS, consoante o regulado na LC nº 116/03.
É certo, contudo, que a discussão não se volta a incidência do ISS, tampouco a sua cobrança do Recorrido, a única pretensão do Recorrente, desde a exordial, é observar os documentos fiscais do Apelado, a fim de realizar efetiva fiscalização de sua atividade, no intuito de evitar descaminhos, ou outros ilícitos tributários.
A questão possui entendimento consolidado em nosso ordenamento jurídico, eis que nossa legislação e jurisprudência possuem entendimento consolidado em favor da municipalidade.
Observe-se o que é disposto no artigo 195, caput, do Código Tributário Nacional:

“Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
(...)”

Neste mesmo sentido é o verbete da Súmula nº 493 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

“Súmula 439. Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação.”

Como pode ser visualizado dos comandos elencados, a resistência encontrada pelo Município de Campos de Júlio é completamente injustificada, e não deve prosperar, já que o direito de fiscalização do Município, acerca das atividades desenvolvidas pelos contribuintes, e a respectiva relação tributária, é decorrente de lei.
Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o que é regulado por este Sodalício, em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ISSQN – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – COOPERATIVA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES. 1 – O artigo 145, § 1º, da Constituição Federal, autoriza a administração pública a examinar documentos e mercadorias dos administrados, a fim de que seja possibilitada a tributação. Tendo a exibitória como objetivo a obtenção de elementos necessários e essenciais à fiscalização quanto ao recolhimento do tributo, e possuindo o município a competência para examiná-los, é dever da instituição financeira, parte ré, prestar as informações à administração tributária. 2 – O Fisco tem a prerrogativa legal de examinar livros, arquivos, papéis e outros documentos do contribuinte. Observância ao artigo 195 CTN e Súmula 439 STJ. 3 – O artigo 195 do CTN impõe ao contribuinte o dever de exibição dos livros e documentos à autoridade fiscalizadora, ficando autorizado o Fisco a promover a ação exibitória, em caso de negativa de apresentação. (N.U 0005170-49.2014.8.11.0011, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/7/2019, Publicado no DJE 29/7/2019).

Com estas considerações, é certo que o Recorrido deve providenciar e entregar a relação dos documentos necessários ao Município de Campos de Jordão, acerca de suas atividades, a fim de que se proceda à fiscalização efetiva.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Campos de Jordão, a fim de que a Empresa Recorrida efetue a apresentação dos documentos necessários para que seja realizada a fiscalização por parte do Município.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR